Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA JOVERCINA DE FATIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA JOVERCINA DE FATIMA contra a decisão ID origem 164780008, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0728172-33.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na decisão ID 50646314, indeferi a tutela de urgência e determinei a intimação do agravado e a cientificação do Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. A Defensoria Pública do Distrito Federal, nos interesses da agravante, informou que apresentou desistência do feito de origem e requereu a extinção do presente recurso. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a desistência ainda não foi homologada pelo Juízo, pois aguarda-se a manifestação do requerido sobre o pleito (certidão ID 169926884). Diante disso, intime-se a agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal, se pretende desistir do presente recurso ou se aguardará o desfecho do requerimento apresentado na origem. Publique-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator